Tribunal: TJMT
Processo: 1025884-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025884-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AYRTON LOPES DA SILVA - CPF: 027.540.491-93 (APELANTE), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – GARI – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, na hipótese específica de dano causado a servidor público, decorrente de acidente do trabalho, a responsabilidade civil será subjetiva.

2. Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de acidente do trabalho, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano, nexo de causalidade e o elemento subjetivo (culpa ou dolo).

3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre ação ou omissão do Município e a doença que acometeu o autor, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYRTON LOPES DA SILVA, contra sentença proferida nos autos sob n° 1025884-15.2017.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, haja vista o recorrente não ter conseguido demonstrar o nexo de causalidade entre o evento ocorrido no trabalho e o dano que sofrido.

Em suas razões recursais, alega o apelante que o município, ora apelado, é responsável objetivamente pela amputação da perna do recorrente, pois não teria fornecido os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para o exercício seguro de sua função como gari.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 134160679.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por AYRTON LOPES DA SILVA, contra sentença proferida nos autos sob n° 1025884-15.2017.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, haja vista o recorrente não ter conseguido demonstrar o nexo de causalidade entre o evento ocorrido no trabalho e o dano que sofrido.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante fundamenta sua argumentação na teoria da responsabilidade objetiva do município, prevista em lei, que impõe ao ente público o dever de reparar os danos causados a terceiros, independentemente de culpa, quando seus agentes agirem de forma omissiva ou com negligência na prestação de serviços públicos ou no fornecimento adequado das condições de trabalho. Nesse sentido, alega que o município não cumpriu com seu dever legal de zelar pela segurança no trabalho, especialmente ao não prover os EPIs necessários para o desempenho seguro da atividade de gari.

Diante disso, o apelante pleiteia a reforma da decisão de primeira instância, para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do município pela omissão na concessão dos EPIs, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos e morais decorrentes do acidente.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

Inclusive, convém destacar que, no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não deve ser aplicada a denominada responsabilidade extracontratual do Estado. Isso porque a Administração Pública somente deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que, efetivamente, venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres.

Desse modo, quando a ofensa é causada não a um terceiro, mas a um contratante ou agente público, a responsabilidade deve ser definida pelas regras contratuais ou estatutárias, conforme o caso, e não pelo risco administrativo.

Confira-se, por oportuno, as lições de Sergio Cavalieri Filho ao analisar a norma constitucional acima transcrita:

“‘Terceiro’ indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente. Logo, o § 6o do art. 37 da Constituição só se aplica à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o Estado não é terceiro; já mantém vínculo jurídico com a Administração, pelo que, ocorrendo o inadimplemento estatal, a responsabilidade deverá ser apurada com base nas regras que regem o contrato administrativo.”
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251).

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva por parte do Poder Público, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, em especial a audiência de instrução e julgamento, verifica-se que não restou evidenciada, de forma cabal, a omissão do ente demandado, tão pouco o nexo de causalidade, apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva do Município.

Nesse sentido, durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha apresentada pelo Município, o médico sr. Paulo Henrique Petterle, trouxe informações relevantes ao processo. Segundo o depoimento do referido profissional, a condição de saúde pré-existente do autor, caracterizada pela oclusão arterial crônica, teria sido o fator determinante para a amputação que ele veio a sofrer. Dessa forma, a testemunha corrobora a tese de que não há um nexo causal entre o acidente ocorrido no trabalho e a lesão experimentada pelo autor.

Com efeito, não vislumbro a existência de nexo causal entre os fatos narrados na inicial e a conduta estatal, porquanto não houve comprovação de que a doença que acometeu o autor decorreu, exclusivamente, das atividades exercidas durante o período em que laborou na função de gari.

Salienta-se ainda que não se nega que a Administração Pública tem o dever de prover a segurança adequada aos seus servidores públicos para o desempenho de suas funções. Aliás, o Município de Cuiabá, enquanto tomador dos serviços dos seus funcionários tem o dever de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho, conforme previsto nos artigos 7o, inciso XXII, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal.

Em que pese ser a profissão de gari uma atividade de acentuado risco, na hipótese em apreço, não restou comprovado nos autos nenhum elemento que possa configurar negligência por parte da Administração Pública municipal em relação ao trabalho do recorrente, que ensejaria o dever subjetivo de indenizar.

Deveras, embora o apelante alegue que o município deixou de fornecer equipamentos de proteção, o autor não fez prova de suas alegações, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da mesma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO
. ACIDENTE EM SERVIÇO. DANOS MORAIS. 1.
Não se aplica ao acidente do servidor em serviço a regra prevista no art. 37, § 6o, da CF. O funcionário público não é terceiro em relação ao órgão no qual é servidor, e em aspecto de sua atividade profissional. Qualquer compensação moral, no caso, depende da correlação do evento para com falha da Administração Pública
. 2. Acidente em serviço sofrido por agente da Polícia Federal, ao saltar de embarcação durante missão policial.
Mero evento fortuito, sem que tenha sido demonstrada qualquer atuação culposa por parte da Administração.
O então servidor sofreu lesão no joelho, e hoje está plenamente apto ao exercício de qualquer trabalho, desde que não envolva esforço físico intenso, análogo ao exigido em esportes radicais, como assentado em perícia. (...) Ausentes, portanto, os pressupostos para a pretendida responsabilidade civil do Estado pelos danos morais alegados. Apelação desprovida. Sentença confirmada.”
(TRF-2 - AC: 00009900220124025101 RJ 0000990-02.2012.4.02.5101, Relator: MARIA ALICE PAIM LYARD, Data de Julgamento: 11/04/2014, Vice-Presidência)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PORTADORA DE
DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA – PATOLOGIA NÃO ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ENFERMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DOENÇA DO TRABALHO
A TEOR DO DISPOSTO NO § 1o, DO ARTIGO 20 DA LEI FEDERAL N. 8.213/91 – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
Comprovado por meio de perícia que a doença que acomete a parte autora é degenerativa, ou seja, não foi causada pela profissão por ela exercida, inexiste responsabilidade estatal passível de indenização. Além do mais, a enfermidade degenerativa não se enquadra como doença do trabalho a teor do disposto no artigo 20, § 1o da Lei Federal n. 8.213/91
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Sendo assim, inexistem evidências de que o evento danoso decorreu, diretamente, de ação/omissão administrativa, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Município apelado.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023